Tribunal: TCU
Processo: 042.043/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3962/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.043/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto da Re (XXX.791.630-XX); Cesar Augusto de Andrade Santana (XXX.494.942-XX); Cesar Augusto dos Santos (XXX.814.909-XX); Charles Rogerio Brambilla (XXX.004.329-XX); Charley Douglas Borges de Sousa (XXX.907.066-XX); Christian Duarte Bezerra (XXX.043.374-XX); Christiane Duarte Rhenius (XXX.406.654-XX); Cicero Aizio Paiva Bringel (XXX.137.843-XX); Claudia Mara Delazeri (XXX.101.500-XX); Claudia Pacheco Nascimento (XXX.597.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.